Tribunal: STF
Processo: HC 221944
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    2. No caso, a análise do excesso de prazo foi realizada com base no novo contexto fático, em que houve a anulação da ação penal desde o recebimento da denúncia. Porém, tal como entendeu o Tribunal estadual, não se pode falar que o tempo de prisão cautelar é excessivo, e que autorize a revogação da prisão preventiva do recorrente, visto que trata-se de ação penal relativamente complexa com 15 denunciados, supostamente vinculados à fação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com defensores distintos, expedição de cartas precatórias para a realização de atos processuais, o que efetivamente onera o tempo de processamento. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    4. No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - foram apreendidos 1.575,3kg de substância entorpecente do tipo maconha, que estavam acondicionadas em 1.448 tabletes. A droga teria sido transportada em um caminhão escoltado por alguns veículos, entre eles uma viatura descaracterizada utilizada pela polícia civil, contexto fático que evidencia uma periculosidade social para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Julgados do STJ. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Da mesma forma, o STF já decidiu que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



7. No caso dos autos, a hipótese é policial militar, preso preventivamente em 19.04.2021, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. Tal como assentou o STJ, “a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - foram apreendidos 1.575.303,00 gramas de substância entorpecente do tipo maconha, que estavam acondicionadas em 1.448 tabletes contexto fático que evidencia uma periculosidade social para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 316/317):



    (...) Colhe-se da narrativa dos fatos exposta nos autos, que a autoridade policial recebeu denúncia anônima noticiando que na noite do dia 8/4/2021, um caminhão, com cerca de 2 (duas) toneladas de entorpecentes, estaria estacionado no pátio de uma marmoraria e que estaria sendo escoltado por outros veículos. Diante disso, a autoridade policial montou uma operação investigativa que após análise de várias imagens de câmeras de segurança no entorno na marmoraria, conseguiu identificar alguns dos veículos usados na escolta da droga. Dentre os veículos, identificou-se uma viatura descaracterizada da Polícia Civil, utilizada pelo policial (...). Que diante disso, foi convocado para esclarecer os fatos, ocasião que denunciou todo o esquema do grupo que culminou na apreensão da droga. 



    A partir daí, os demais integrantes foram identificados, inclusive o ora paciente, que segundo consta no relatório da Polícia Civil (fls.837/883), utilizou-se do veículo (...), de propriedade de sua esposa para fazer o transbordo da droga juntamente com os corréus. Sabe-se que a prisão cautelar, nos termos do artigo 5°, inciso LVII, da Constituição da República, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando os motivos do caso concreto, devidamente fundamentados no artigo 312, do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. 



    A teor do dispositivo legal supracitado, sabe-se que a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria e ainda, o periculum libertatis. Art. 312 — A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, guando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Nessa linha intelectiva, constato o fumus comissi delicti pelo relatório da investigação policial às fls. 837/883, o qual está alicerçado em imagens de câmeras de segurança onde se evidencia a participação do paciente na empreitada criminosa e ainda, no seu termo de depoimento em sede policial às fls. 963/964, no qual confessou que praticou a conduta que lhe é imputada, bem como no relatório de quebra de sigilo das comunicações telefônicas às fls. 1.406/1.427, o qual revela que o paciente no dia dos fatos esteve no sítio onde a droga foi encontrada.



    Quanto ao periculum libertatis, evidencio pelos elementos do caso concreto, havendo que destacar, a vultuosa quantidade de droga apreendida 1.575.303,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e três gramas) de substância entorpecente do tipo maconha, que estavam acondicionadas em 1.448 (um mil quatrocentos e quarenta e oito) tabletes, conforme atestou o auto de exibição de fl. 29, corroborado pelo laudo pericial de fls. 780/786, além do fato do paciente ser policial militar, o qual detém a função de resguardar e proteger os interesses da sociedade e zelar pelas leis, fato que ao meu entender evidencia sua periculosidade na medida que, de acordo com os elementos colhidos na investigação, se valeu de sua função de agente público para garantir o sucesso da ação criminosa e desta forma deve a sua segregação cautelar ser mantida por atender aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mais precisamente no resguardo da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (...)



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    No caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - foram apreendidos 1.575.303,00 gramas de substância entorpecente do tipo maconha, que estavam acondicionadas em 1.448 tabletes contexto fático que evidencia uma periculosidade social para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, (...) se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    De maneira idêntica, Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.”



8. Quanto ao mais, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



9. No caso - para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo tráfico de mais de 1,5 tonelada de maconha e, também, pelo crime de associação para o tráfico de drogas -, o fato é que, conforme afirmou o STJ, não se pode “que o tempo de prisão cautelar é excessivo (17 meses), e que autorize a revogação da prisão preventiva do recorrente, visto que trata-se de ação penal relativamente complexa com 15 denunciados, supostamente vinculado à fação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com defensores distintos, expedição de cartas precatórias para a realização de atos processuais, o que efetivamente onera o tempo de processamento. Além disso, não se verifica uma desproporcionalidade entre o tempo de prisão e as imputações, visto que o recorrente se encontra há cerca pouco mais de 4 meses”.



10. Por fim, pontuo que a alegação de violação à Súmula Vinculante 14 não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/AM e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator